Tribunal: TJPA
Processo: 0002617-39.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002617-39.2014.8.14.0110

APELANTE: CLEBER COSTA DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BANCO BRADESCO SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONFIGURAÇÃO DE ERRO MATERIAL – MENÇÃO DE DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA EQUIVOCADA – VÍCIO SANADO – NÃO ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO V. ACÓRDÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se, de fato, erro material configurado no seguinte parágrafo, vejamos:
“No caso em questão, o marco
inicial
para a contagem do prazo de
prescrição
, como dito alhures, se deu em 02/06/2011. Levando em conta que a referida ação que tem como escopo o
pagamento
de complementação do seguro
DPVAT
pago,
a ação foi distribuída em 18/06/2012
, não havendo que se falar, portanto, em
prescrição.”

2-

Nesse sentido, onde lê-se 18/06/2012, leia-se 18/06/2013, data do ajuizamento da demanda, conforme se verifica do carimbo de autuação firmado na página 01 da petição inicial (ID Nº. 5831543).

3-

Assim, em que pese o citado erro material, tal situação não se mostra capaz de alterar a conclusão do julgado, considerando o lapso temporal entre termo inicial do prazo prescricional, qual seja, 02/06/2011, e o do ajuizamento da demanda, 18/06/2013.

4-

Recurso conhecido e provido, para corrigir erro material, mantendo, entretanto, inalterada a conclusão do v. acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

e ora embargado
CLEBER COSTA DA SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO tão somente para corrigir erro material
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 6647727), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID Nº. 6553057
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – MARCO INICIAL A PARTIR DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No presente caso, resta demonstrado nos autos que na data de 02/06/2011 (ID Nº. 5831543)
a seguradora ré, ora apelante, disponibilizou o
pagamento
da indenização, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

2-
O ajuizamento da presente ação de cobrança, na qual busca o autor o recebimento da complementação do valor da indenização do seguro
DPVAT
, se deu em 18/06/2013.

3-Nesse sentido,
tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp de nº 1.418.347/MG, já pacificou entendimento no sentido de que o
termo

inicial
do prazo de
prescrição
para a cobrança de diferença de indenização paga a
menor
a título do seguro obrigatório
DPVAT
é a data desse
pagamento
parcial (no caso em tela, 02/062011), por configurar tal fato causa interruptiva da
prescrição
, consoante o exposto no art.
202
,
VI
, do
Código Civil.

4-
Sendo assim, em caso de
pagamento
parcial do seguro
DPVAT
, este deve ser o
termo

inicial
para a contagem do prazo prescricional relativo à pretensão ao recebimento complementar da verba indenizatória, tendo em vista o ato inequívoco da seguradora de reconhecer a condição do postulante como 5-beneficiário do seguro obrigatório.

5-In casu, o marco
inicial
para a contagem do prazo de
prescrição
, como dito alhures, se deu em 02/06/2011. Levando em conta que a referida ação que tem como escopo o
pagamento
de complementação do seguro
DPVAT
pago, a ação foi distribuída em 18/06/2012, não havendo que se falar, portanto, em
prescrição
.

6
-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão ora guerreado incidiu em flagrante erro material ao afirmar que o ajuizamento da ação se deu em 18/06/2013, salientando, para tanto, que segundo a própria capa do processo, o ajuizamento ocorrera somente no dia 12/06/2014, o que culminaria na prescrição do direito.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecido o erro material e, por conseguinte, a prescrição do direito pleiteado pela parte autora.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 6977607).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se, de fato, erro material configurado no seguinte parágrafo, vejamos:

“No caso em questão, o marco
inicial
para a contagem do prazo de
prescrição
, como dito alhures, se deu em 02/06/2011. Levando em conta que a referida ação que tem como escopo o
pagamento
de complementação do seguro
DPVAT
pago,
a ação foi distribuída em 18/06/2012
, não havendo que se falar, portanto, em
prescrição.”

Nesse sentido, onde lê-se 18/06/2012, leia-se 18/06/2013, data do ajuizamento da demanda, conforme se verifica do carimbo de autuação firmado na página 01 da petição inicial (ID Nº. 5831543).

Assim, em que pese o citado erro material, tal situação não se mostra capaz de alterar a conclusão do julgado, considerando o lapso temporal entre termo inicial do prazo prescricional, qual seja, 02/06/2011, e o do ajuizamento da demanda, 18/06/2013.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO, para corrigir erro material apontado, mantendo, entretanto, a conclusão do v. acórdão guerreado, pela não configuração de prescrição.

É COMO VOTO.

Belém, 09/12/2021